Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-34.2023.8.11.0049
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000557-34.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANO JOSE RODRIGUES - CPF: 011.797.911-26 (RECORRIDO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRENTE), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4/STF. PREVISÃO LEGAL. MENOR SALÁRIO PAGO EQUIPARADO AO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

2. O artigo 62 da Lei Complementar Municipal n. 11/2010 equipara o menor salário pago pelo Município ao salário-mínimo nacional, razão pela qual não pode ser utilizado como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o município de Santa Cruz do Xingu ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, com base no vencimento efetivo da parte autora.

Em suas razões, a parte recorrente alega
error in judicando
na sentença por haver alteração legislativa municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000557-34.2023.8.11.0049

Polo Ativo

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Polo Passivo

FABIANO JOSE RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação em que narra a parte reclamante, servidora pública municipal [cargo:
motorista
], que o ente público vem efetuando o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, com viés no art. 89,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 11/2010, alterado pela Lei Complementar Municipal n. 12/2013; todavia, segundo argumenta, a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada contraria o disposto na Súmula Vinculante n. 04 do STF; desse modo, sustenta que o adicional deve ser calculado com base no vencimento do cargo público.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A controvérsia, nestes autos, envolve as disposições acerca do adicional de insalubridade constantes nas Leis Municipais n. 11/2010 e 12/2013.

A Lei n. 11/2010, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santa Cruz do Xingu, dispôs em seu art. 89,
caput
, que:

Art. 89. Os servidores que trabalharem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radiativas ou ainda com risco de vida, fazem jus a um adicional de 20% (vinte por cento), sobre o
vencimento do cargo efetivo
.

Posteriormente, houve o advento da Lei n. 12/2013, a qual promoveu alterações na lei anterior (Lei n. 11/2010):

Art. 89 – Aos servidores que trabalham habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas ou ainda com risco de vida, devidamente comprovado por meio de laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, é assegurado adicional de insalubridade,
incidente sobre o menor salário pago pelo município
equivalente a:

I – 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

II – 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

III – 10% (dez por cento), para insalubridade degrau mínimo;

Ante o conflito acerca da incidência do adicional de insalubridade, faz-se necessário examinar a aplicação.

Em análise à Lei n. 11/2010, verifica-se a existência de seu artigo 62, cujo teor é:

Art. 62 – O menor vencimento para o serviço público Municipal é o salário mínimo nacional e o maior vencimento será igual ao do Prefeito Municipal.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 04, cuja disposição veda o salário-mínimo como indexador: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Extrai-se do entendimento da Corte de Vértice que não poderia o Município fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário-mínimo vigente.

Nesse sentido, julgado da Turma Recursal sobre o mesmo município:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

(N.U 1000219-60.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024))

Feitas essas considerações, à luz do entendimento acima colacionado, assiste razão o pedido da parte quanto à impossibilidade do cálculo da adicional insalubridade ter como base o salário mínimo, mas, sim, o vencimento do cargo efetivo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Parte isenta de custas (artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024